Tribunal: TJDFT
Processo: 0742546-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. VÍTIMA LETAL. PACIENTE ESTRANGEIRO. RETENÇÃO DO PASSAPORTE COMO FORMA DE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RISCO DE FUGA. ORDEM DENEGADA.
1. A medida cautelar de retenção de passaporte está plenamente justificada e deve ser mantida como forma de garantir a aplicação da lei penal, notadamente diante do fato de o paciente ser estrangeiro.
2. Apesar das condições pessoais favoráveis do paciente, bem como o pedido de visita à genitora enferma estar devidamente fundamentado, não se pode desconsiderar o risco de fuga do paciente para se esquivar da persecução criminal e se furtar à aplicação da lei penal.
3. Ordem denegada.